Tribunal: TCU
Processo: 028.355/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos gestores do Município de Wenceslau Guimarães/BA, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 702527/2010 cujo prazo encerrou-se em 1/10/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Susete Nascimento da Silva, Prefeita Municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, e de Nestor Vicente dos Santos, Prefeito Municipal no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 702527/2010 (peça 9) formalizado com o Município de Wenceslau Guimarães/BA, cujo prazo encerrou-se em 1/10/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Carlos Alberto Lioterio dos Santos (CPF XXX.014.755-XX); 9.2. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Carlos Alberto Lioterio dos Santos (CPF XXX.014.755-XX), dandolhe quitação plena; 9.3. considerar revel a responsável Susete Nascimento da Silva (CPF XXX.875.195-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas da responsável Susete Nascimento da Silva (CPF XXX.875.195-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2011 420.941,65 31/5/2012 210.470,83 31/5/2012 210.470,82 9.5. aplicar à responsável Susete Nascimento da Silva (CPF XXX.875.195-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Nestor Vicente dos Santos (CPF XXX.226.635-XX); 9.7. julgar irregulares as contas do responsável Nestor Vicente dos Santos (CPF XXX.226.635-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.8. aplicar ao responsável Nestor Vicente dos Santos (CPF XXX.226.635-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. esclarecer à responsável Susete Nascimento da Silva (CPF XXX.875.195-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dandose ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.11. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.12. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.